Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DE VENDA DE ALIMENTOS - IFOOD. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente a pagar à autora a quantia de R$2.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que faz mera intermediação entre os estabelecimentos parceiros, usuários da plataforma e entregadores parceiros. No mérito, aduz que a narrativa autoral é frágil e desprovida de lastro probatório, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido formulado pela autora.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 61827451).
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Ifood como plataforma responsável pela oferta, entrega de produtos, pagamento, cancelamento, reembolso e outros serviços, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
6. A autora narra que no dia 23/12/2022, às 20h17min, realizou pedido de refeição junto à plataforma da ré, no valor de R$140,69 (ID 61826536 - Pág. 8), com prazo de entrega de 40 minutos. Ultrapassados 30 minutos do prazo previsto sem o recebimento do pedido, a autora contatou a ré e não obteve resposta satisfatória, razão pela qual o pedido foi cancelado e a ré promoveu o reembolso do valor pago. Após o cancelamento do pedido, a entrega da refeição foi realizada pela empresa parceira, de modo que a autora acreditou tratar-se de cortesia pela falha no serviço, mas, posteriormente os prepostos do restaurante exigiram o pagamento do pedido pessoalmente e de forma ameaçadora. O pagamento não foi realizado por motivos de segurança, no pressuposto de que deve ser realizado pelo aplicativo, e autoridades policiais foram acionadas, consoante atesta o boletim de ocorrência (ID 61826536 - Pág. 1/9).
7. A prova produzida demonstra a falha na prestação do serviço da ré/recorrente, que não ofereceu atendimento adequado à autora, e tampouco adotou medidas com o intuito de minimizar os transtornos causados, embora devidamente notificada do ocorrido.
8. Embora a ré atue como intermediadora na relação de consumo, o certo é que integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde objetivamente pelas falhas decorrentes de seus serviços prestados aos consumidores, segundo a teoria do risco do negócio jurídico, prevista no artigo 14 do CDC. Considerando que o fato foi decorrente do pedido feito por intermédio da plataforma da ré e, em face do serviço deficitário fornecido, conclui-se que a ré responde pelos danos causados à parte autora. Nesse sentido: Acórdão 1737074, 07477670720228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, a situação vivenciada extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e atingiu atributos da personalidade da autora, justificando a reparação dos danos morais. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais fundamentos da sentença.
11. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.